Tribunal: CARF
Processo: 10166.721955/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão legal para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
NULIDADE. NFLD/AUTO-DE-INFRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não enseja nulidade a formalização do documento denominado Auto de Infração tanto para constituição do crédito relativo a obrigações principais como acessórias, ao invés de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), diante da adequação da legislação tributária previdenciária ao rito do Decreto n.o 70.235/72. Modificação procedimental incapaz de ensejar prejuízo processual. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. Estando o auto de infração amparo em anexos e em relatório fiscal fundamentados não ocorre nulidade, especialmente quando não demonstrado incidência em quaisquer das hipóteses de nulidades dispostas na legislação do processo administrativo fiscal. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de penalidade, o não desconto, pelo contribuinte, da contribuição previdenciária devida pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço, considerados estes como corretores de imóveis pessoas físicas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de penalidade a elaboração da folha de pagamento, pelo contribuinte, com omissão, no todo ou em parte, dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, considerados estes como corretores de imóveis pessoas físicas.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULO PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 34. MULTA. CABIMENTO.
Constitui em infração à legislação deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, o que enseja a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721955/2012-15
ACÓRDÃO
2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III SA - SPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão
legal para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
NULIDADE. NFLD/AUTO-DE-INFRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não enseja nulidade a formalização do documento denominado Auto de
Infração tanto para constituição do crédito relativo a obrigações principais
como acessórias, ao invés de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD), diante da adequação da legislação tributária previdenciária ao rito
do Decreto n.o 70.235/72. Modificação procedimental incapaz de ensejar
prejuízo processual. A identificação clara e precisa dos motivos que
ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar
em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. Estando o auto de infração amparo em anexos e em relatório
fiscal fundamentados não ocorre nulidade, especialmente quando não
demonstrado incidência em quaisquer das hipóteses de nulidades
dispostas na legislação do processo administrativo fiscal. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL 59.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
2
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de
penalidade, o não desconto, pelo contribuinte, da contribuição
previdenciária devida pelos segurados contribuintes individuais a seu
serviço, considerados estes como corretores de imóveis pessoas físicas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL
30.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de
penalidade a elaboração da folha de pagamento, pelo contribuinte, com
omissão, no todo ou em parte, dos segurados contribuintes individuais a
seu serviço, considerados estes como corretores de imóveis pessoas físicas.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
LANÇAR EM TÍTULO PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 34. MULTA. CABIMENTO.
Constitui em infração à legislação deixar a empresa de lançar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
o que enseja a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
as agravantes que elevaram as multas por descumprimento de obrigações acessórias, mantendo-
as no patamar original.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
3
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor do Contribuinte, referentes a
multa por descumprimento de obrigação acessória, quais sejam:
(i) DEBCAD no 51.015.957-5 AIOA (fl. 3) – lavrado em virtude do descumprimento
de obrigação acessória prevista no inciso II, do art. 32 da Lei 8.212/91,
regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que a
empresa deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, remunerações pagas a contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços, no período de 01/03/2008 a 31/12/2008.
(ii) DEBCAD no 51.015.958-3 AIOA (fl. 6) – lavrado em virtude do descumprimento
de obrigação acessória prevista no inciso I, do art. 32 da Lei 8.212/91,
regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que a
empresa deixou de incluir, na sua folha de pagamento contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços, no período de 01/03/2008 a 31/12/2008.
(iii) DEBCAD no 51.015.959-1 AIOA (fl. 9) – lavrado contra a empresa em epígrafe
em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 30, inciso
I, alínea “a”, da Lei 8.212/91, regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores, e no “caput” do art.4o, da Lei 10.666, de 08/05/2006, uma vez que a
empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, a
contribuição dos segurados contribuintes individuais, no período de 01/03/2008 a
31/12/2008.
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 23/03/2012 (fls. 3, 6 e 9), o
contribuinte apresentou, em 20/04/2012, Impugnações individuais em face de cada Auto de
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
4
Infração (fls. 933 a 945, fls. 946 a 958, e fls. 959 a 971) alegando, em apartada síntese, as razões
sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Afirmou que a fiscalização partiu da falsa premissa de que a “autuada promovia a
comercialização de unidades imobiliárias”, razão pela qual remunerava os
corretores de imóveis a seu serviço. Aduziu que os corretores eram pagos
diretamente pelos clientes (compradores de imóveis), uma vez que, conforme
estatuto social, a atividade fim da empresa é voltada para a construção de imóveis e
não a comercialização destes;
(ii) Da indevida utilização da Base de Cálculo;
(iii) Da invalidade da Agravante;
(iv) Descabimento de Tributação dos Demais Prestadores de Serviços Pessoas
Físicas e Pessoas Jurídicas.
Pede, ao final, pela improcedência do lançamento fiscal, pela inexistência de
tributação sobre os fatos alegados.
Da Decisão em Primeira Instância
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I – DRJ/SP I, em sessão realizada na data de 30/01/2014, por meio do Acórdão no 16-54.697 (fls.
973 a 990), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita
(fls. 973):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração por descumprimento de obrigação acessória a empresa deixar
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a
seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração por descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa
de preparar folhas de pagamentos, com a inclusão do total da remuneração paga
aos segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas
pelo órgão competente da Seguridade Social.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração por descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as
contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
5
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA MULTA
Constitui circunstância agravante da infração, que eleva a multa em duas vezes,
ter o infrator obstado a ação da fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 10/02/2014, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. anexado à fl. 992, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 994 a 1029), na data de 10/03/2014 (fl. 994), no qual alega, em apartada síntese,
as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Ofensa Constitucional – princípio do devido processo legal – publicidade –
contraditório e ampla defesa.
Suscita a recorrente a nulidade do acórdão recorrido, em razão da ausência de
notificação prévia sobre a pauta de julgamento da Sessão de Julgamento em primeira instância.
(ii) Prejudicial de mérito:
a) Alteração de instituto de direito privado previsto na Constituição – alteração da
definição de prestação de serviços, para inclusão de modalidade de contrato não prevista no tipo
tributário: contrato de corretagem;
b) Distinção entre Prestação de Serviços e Corretagem: Aduz que corretor não
presta serviços, mas faz mediação, de modo que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre o pagamento de tais verbas;
c) A remuneração do corretor: Afirma que não importa quem efetua o pagamento
dos valores a título de comissão de corretagem, uma vez que não há prestação de serviços de
corretagem para fins de incidência de contribuição previdenciária;
d) Alteração do Sujeito Passivo: Tece argumentações a respeito de que a empresa
que contrato corretor não é sujeito passivo da contribuição previdenciária, que incide sobre a
remuneração dele porque mediação não é prestação de serviços. Afirma categoricamente que não
se trata da hipótese de incidência da contribuição previdenciária.
(iii) Nulidade Formal do Auto de Infração;
(iv) Impossibilidade do arbitramento;
(v) Impossibilidade de se cumular a multa de ofício com a multa de mora.
Subsidiariamente, que a multa seja limitada ao percentual de 20%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
6
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário apresentado pelo Contribuinte é tempestivo e atende às
demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
1.1. – Nulidade do Acórdão Recorrido – ausência de Notificação Prévia
O art. 25o do Decreto 70.235, de 1972 (PAF Processo Administrativo Fiscal), ao
disciplinar a competência da DRJ, deixa patente que a DRJ “são órgãos de deliberação interna”:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
Em compasso com essa definição ao detalhar o procedimento na SEÇÃO VI Do
Julgamento em Primeira Instância, não regulamenta a necessidade de as partes serem intimadas,
e muito mentos a possibilidade de haver sustentação oral.
E o princípio da ampla defesa e do contraditório não ficam prejudicados uma vez
que toda a concentração documental e provas ficou reservado para momento da impugnação ou
da manifestação de inconformidade, como de fato ocorreu.
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2015 NULIDADE.
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO-CABIMENTO. As DRJ são órgãos de deliberação interna
da RFB, não havendo previsão legal para a participação dos interessados nas
sessões de julgamento. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA. O
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelece que
as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm jurisdição
nacional não havendo qualquer mandamento legal impondo a jurisdição
territorial absoluta. SIMPLES NACIONAL TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITOS Não
poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda
Pública Federal. (Acórdão no 1301-004.928, Relator: Iliana Zavala Davalos, Data de
Julgamento: 09/12/2020).
Rejeito, portanto, esta primeira preliminar de nulidade.
I.2. – Nulidade Formal do Auto de Infração: Auto de Infração x Notificação Fiscal de Lançamento
Ainda em sede de preliminar, suscita a recorrente a nulidade do Auto de Infração,
por – suposto – equívoco e erro no enquadramento do débito como auto de infração. Afirma que
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
7
quanto ao descumprimento da obrigação principal deveria haver Notificação de Lançamento, e o
Auto de Infração seria apenas e tão somente quanto ao descumprimento de obrigação acessória.
Não assiste razão à recorrente.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas, bem como aquele decorrente do descumprimento
de obrigações acessórias, encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10
do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à Lei no 8.212,
de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A empresa foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, entendo que os lançamentos tributários atenderam aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da
contribuinte, de modo que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
As demais alegações tecidas pela recorrente como prejudicial de mérito, ausência
de prestação de serviços pelos corretores para fins de incidência de contribuição previdenciária, se
confundem com o mérito propriamente dito, de modo que serão tratados no tópico a seguir.
II. Mérito
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
8
Os Autos de Infração objetos deste processo administrativo foram lavrados em
desfavor da recorrente em virtude do descumprimento de obrigações acessórias, relativas a:
(i) DEBCAD no 51.015.957-5 AIOA (fl. 3) – lavrado em virtude do descumprimento
de obrigação acessória prevista no inciso II, do art. 32 da Lei 8.212/91,
regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que a
empresa deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, remunerações pagas a contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços, no período de 01/03/2008 a 31/12/2008.
(ii) DEBCAD no 51.015.958-3 AIOA (fl. 6) – lavrado em virtude do descumprimento
de obrigação acessória prevista no inciso I, do art. 32 da Lei 8.212/91,
regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que a
empresa deixou de incluir, na sua folha de pagamento contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços, no período de 01/03/2008 a 31/12/2008.
(iii) DEBCAD no 51.015.959-1 AIOA (fl. 9) – lavrado contra a empresa em epígrafe
em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 30, inciso
I, alínea “a”, da Lei 8.212/91, regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores, e no “caput” do art.4o, da Lei 10.666, de 08/05/2006, uma vez que a
empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, a
contribuição dos segurados contribuintes individuais; no período de 01/03/2008 a
31/12/2008.
Desse modo, os presentes Autos de Infração estão diretamente relacionados aos
DEBCAD no 37.352.725-0 AIOP e DEBCAD no 37.352.723-3 AIOA, objetos do processo
administrativo n. 10166.721954/2012-62. Dessa forma, transcrevo aqui os termos do voto do
Acórdão proferido nesta mesma data, para as duas NFLD’s acima, passando os mesmos a fazerem
parte desta decisão:
II. Mérito
II.1. – Da Natureza Jurídica da Comissão de Corretagem e do Erro na
Identificação do Sujeito Passivo
No mérito, cinge-se a controvérsia a respeito da incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de comissão de corretagem.
A recorrente afirma que houve uma alteração do instituto do direito privado, uma
vez que o lançamento, assim como a decisão de piso, incluiu uma definição de
contrato não prevista no tipo tributário (contribuição previdenciária), qual seja, o
contrato de corretagem, que possui previsão legal nos artigos 722 e seguintes do
Código Civil.
Afirma que o contrato de corretagem não caracteriza prestação de serviços,
mormente em que o corretor não presta serviços, mas faz mediação, de modo
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
9
que não há incidência de contribuição previdenciária sob os valores pagos a título
de comissão de corretagem.
Traz considerações sobre as obrigações do corretor, que encontram-se insculpidas
no artigo 723 do Código Civil. Aduz que a fiscalização distorceu a natureza de um
contrato tipicamente civil, para dizer que houve uma prova de relação jurídica de
prestação de serviços entre o corretor e a recorrente.
Salienta que a fiscalização utilizou-se apenas da publicidade interna da empresa
recorrente (fotografias sem qualquer identificação), para supor que tais pessoas
seriam corretores de imóveis.
No que tange à remuneração paga aos corretores de imóveis, esclarece que se
trata de remuneração pela mediação do negócio jurídico, mas não caracteriza
remuneração pela prestação de serviços, de modo que não deve haver incidência
de contribuição previdenciária.
Por fim, tece alegações no sentido de que o corretor de imóveis é contribuinte
autônomo, sendo este o único sujeito passivo responsável pelo recolhimento das
respectivas contribuições previdenciárias, incidentes no percentual de 20% (vinte
por cento) sobre os valores recebidos a título de comissão de corretagem.
Pela pertinência com o caso em análise e por concordar com os fundamentos
adotados, utilizo como razões de decidir em relação aos tópicos em análise, as
conclusões apontadas no Acórdão 2202-005.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma
Ordinária, julgado em sessão de 05 de junho de 2019, de relatoria do Conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima, mediante a reprodução do seguinte excerto do voto:
29. Recorde-se logo de pronto que, mesmo havendo algum tipo de contrato
pactuado de forma escrita ou verbal que tenha sido celebrado entre
qualquer das envolvidas (empresa autuada, compradores e corretores), tais
contratos não podem ser utilizados para que a empresa possa se eximir das
suas obrigações tributárias, conforme prescreve o art. 123 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
30. Da Lei no 8.212/91 pode-se inferir se os corretores são ou não
contribuintes individuais, conforme excerto de seu artigo 12, a seguir
apresentado:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
10
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no
9.876, de 1999). (grifei)
31. Muito claro está, pela legislação acima apresentada, que os corretores,
quando prestam serviços eventualmente a empresas, são indubitavelmente
considerados contribuintes individuais. O contribuinte individual corretor
de imóveis está definido como sendo “quem presta serviço de natureza
urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas”.
32. Como bem destacado no Acórdão a quo, a alegação de não incidência
prevista no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 não procede, pois, “as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário” se referem a salário-de-
contribuição de segurado empregado da empresa e não a salário-de-
contribuição de contribuinte individual, que é o caso dos corretores
autônomos. Então, os recebimentos dos corretores não se enquadram no
conceito de “ganhos eventuais” por se tratar de remuneração vinculada ao
serviço prestado de corretagem cujo caráter do serviço prestado é
eventual, diferentemente do empregado, que presta serviço habitual e
pode ter ganho eventual.
33. Complemente-se lembrando que o art. 722 do Código Civil distinguiu o
conceito de corretagem da simples prestação de serviços, e para fins
previdenciários deve ser observado o sentido largo da expressão "prestação
de serviços". O corretor de imóveis tem sua profissão regulamentada pela
Lei no 6.530/78, que prescreve no caput do seu art. 3o:
Art. 3o Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na
compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar
quanto à comercialização imobiliária.
(...)
34. Percebe-se que o corretor de imóveis exerce a intermediação de
operações imobiliárias, ou seja, a aproximação das partes envolvidas na
compra e venda de imóveis. Apresenta-se aqui um contrato do tipo
aleatório, no qual a remuneração percebida está vinculada à obtenção de
um resultado útil, e o pagamento da comissão pelo contratante ou tomador
ao corretor de imóveis não desfigura o caráter de contraprestação de
serviços.
35. Dessa forma, apesar das peculiaridades da corretagem, para fins
previdenciários ela se constitui em prestação de serviços, em relação à qual
é devida a contribuição previdenciária, devendo ser destacado que a
interpretação das leis ordinárias deve ser sempre realizada com o respeito
aos princípios constitucionais que lastreiam as contribuições em lide, os
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
11
princípios da solidariedade e da equidade na participação do custeio
(artigos 3o, 194 e 195 da CF).
(...)
41. O fato é que os elementos dos autos, a experiência comum, bem como
sucessivas decisões em sede judicial, reconhecem que nas vendas de
imóveis de empreendimentos o corretor que intermedia a transação, na
ampla maioria dos casos, não realiza sua atividade em prol do comprador,
mas sim opera tendo em vista aos interesses de seu contratante, a empresa
imobiliária ou mesmo diretamente a incorporadora.
42. Tal situação é tão notória e real que foi atestada por uníssonos julgados,
valendo transcrever a seguinte passagem do acórdão do REsp no
1.599.511/SP, no qual o relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, após
explicar que usualmente o incumbente no contrato de compra e venda de
imóveis é o vendedor, passar a asseverar:
"Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido
modificações nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais
sediado em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela
incorporadora, em estandes situados no próprio local da construção do
edifício de apartamentos.
O cenário fático descrito nos processos afetados é uniforme no sentido de
que o consumidor interessado se dirige a um estande de vendas com o
objetivo de comprar uma unidade autônoma de um empreendimento
imobiliário.
No estande, o consumidor é atendido por um corretor previamente
contratado pela incorporadora.
Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato
de promessa de compra e venda, transfere para o promitente/comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja
mediante cláusula expressa no instrumento contratual, seja por pactuação
verbal ou mediante a celebração de um contrato autônomo entre o
consumidor e o corretor.
(...)
Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado brasileiro da
utilização da corretagem em benefício do vendedor, pois toda a atividade
desenvolvida, desde a divulgação até a contratação, tem por objetivo
angariar clientes para a incorporadora (promitente/vendedora)."
(...)
45. Entretanto, a possibilidade de pagamento da comissão pelo comprador
não afeta, de forma alguma, a responsabilidade tributária do tomador dos
serviços de corretagem, posto que o art. 123 do CTN dispõe que "Salvo
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
12
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes".
46. Dessa forma, ainda que o pagamento dos serviços tenha sido realizado
por terceiro não pela imobiliária, tal situação não influi na incidência das
contribuições previdenciárias, não sendo relevante a origem do fluxo
financeiro (note-se que pode ser quitado certo salário ou prestação de
serviços com cheques de terceiros, sem alterar a relação jurídica tributária).
Portanto, há que se concluir que a obrigação tributária da contribuinte,
como contratante desses corretores, não se modifica pelo acerto realizado
quanto ao pagamento.
Nesse sentido é o entendimento majoritário deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme se observa das ementas a seguir transcritas:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM
NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO
CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. Independentemente do fato do cliente pagar a comissão
diretamente ao corretor de imóveis, comprovando-se a existência de
vínculo de trabalho deste para com a imobiliária, é esta que deve responder
pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. Comprovando-se a
prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido o fato gerador
de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das contribuições
correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga comprovar a
inexistência de remuneração. (Acórdão no 9202-010.542, Relator: Marcelo
Milton da Silva Risso, Data de Julgamento: 23/11/2022).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015 DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 99. Para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
à rubrica especificamente exigida no auto de infração. DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148. No caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
13
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE
IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Cabe à imobiliária o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes
individuais que lhe prestam serviço, sendo sua a responsabilidade tributária
ante o disposto no artigo 123 do CTN e inválida qualquer pretensão de
transferência deste ônus a terceiro. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO
ECONÔMICO. SÚMULA CARF No 210. As empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do
CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI. No
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, quanto aos fatos
geradores ocorridos a partir da competência 12/2008, é devida a multa de
ofício de 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não
foi pago, recolhido ou declarado, sendo cabível a sua qualificação apenas
quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72e73daLei no 4.502 de
1964. MULTA. VALOR SUPOSTAMENTE EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Não pode a autoridade fiscal
ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação da
multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem valor exorbitante.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade
de
lei
tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCONTODA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CORRETORES DE IMÓVEIS.CFL59. Constitui infração à
legislação previdenciária, passível de aplicação de penalidade, o não
desconto, pelo contribuinte, da contribuição previdenciária devida pelos
segurados contribuintes individuais a seu serviço, considerados estes como
corretores de imóveis pessoas físicas. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO
DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL 30. Constitui infração à legislação
previdenciária, passível de aplicação de penalidade, penalidade, a
elaboração da folha de pagamento, pelo contribuinte, com omissão, no
todo ou em parte, dos segurados contribuintes individuais a seu serviço,
considerados estes como corretores de imóveis pessoas físicas. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212 DE 1991 OU
APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
14
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação vigente. ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o
lançamento fiscal. PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163. Descabe a realização de perícia e
diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada
já com a impugnação. O procedimento de perícia não se afigura como
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova. O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir
aquelas
que
considerar
prescindíveis
ou
impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA. Somente devem ser observados
os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia
normativa. (Acórdão no 2201-011.954, Relatora: Débora Fófano dos Santos,
Data de Julgamento 13/12/2024).
Diante disso, deve ser mantido o lançamento tributário lavrado em face da
recorrente.
Da aferição indireta
A recorrente alega que é equivocada a utilização da aferição indireta como
medida para base de cálculo para a cobrança das contribuições previdenciárias,
tendo em vista que a própria Fiscalização relacionou os registros contábeis
apresentados ao longo da instrução, com seus lançamentos esporádicos.
Sustenta, então, que, na pior das hipóteses, a base de cálculo deveria ser esses
valores colacionados pela própria fiscalização.
Afirma, ainda, que há ausência de tipicidade, pois o dispositivo aplicado foi o
parágrafo 6o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, cuja exigência básica para a aferição
indireta é a contabilidade não registrar o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, sendo que está provado nos autos que a efetiva
remuneração dos corretores é feita diretamente pelos clientes.
Mais uma vez não assiste razão à recorrente.
Isso porque, conforme pode ser verificado no Relatório Fiscal (fls. 35 a 42), a
recorrente foi intimada, em mais de uma ocasião, a apresentar documentos e
prestar esclarecimentos à fiscalização, em especial para apresentar uma relação
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
15
contendo a identificação de todos os corretores de imóveis e seus respectivos
pagamentos, limitando-se a informar que “a empresa não comercializa imóveis,
haja vista que seu fim estatutário é de incorporação”.
Por sua vez, a não apresentação dos referidos documentos não permitiu ao
Auditor Fiscal atestar a consistência e integridade dos lançamentos contábeis e a
real natureza dos pagamentos efetuados. Assim, diante da insistente recusa da
empresa em apresentar a documentação solicitada, a autoridade fiscal não teve
alternativa a não ser lançar de ofício a importância que reputou devida,
considerando a totalidade dos pagamentos registrados nos lançamentos
contábeis discriminados no item 4.1.2 do Relatório Fiscal (fls. 32/50), como
efetuados a pessoas físicas (contribuintes individuais) em contrapartida à
prestação de serviços.
O arbitramento e a aferição indireta, conforme praticados pela fiscalização no
presente caso, estão completamente amparados na legislação vigente. O Código
Tributário Nacional prevê tal procedimento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Por outro lado, o parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, na redação dada
pela Lei no 11.941 de 27/05/2009, em consonância com artigo 148 do CTN,
estabelece:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos.
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da
contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os
esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros
responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos §2o A empresa, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
16
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
Outrossim, no que concerne à inversão do ônus probatório, o parágrafo 6o do
mesmo artigo 33 da Lei no 8.212/91, estabelece:
§6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
Nesse sentido, caberia à recorrente o ônus da prova do fato desconstitutivo
apontado pela fiscalização, nos termos do artigo 373 do CPC, do qual dele não se
desincumbiu, poderia ter sido feita, por ocasião da impugnação interposta, com a
juntada aos autos dos documentos não apresentados durante a ação fiscal, até
porque são documentos básicos (Notas Fiscais, Recibos etc.), que comprovariam a
natureza dos pagamentos efetuados e escriturados na sua contabilidade.
Nesse sentido é também o entendimento majoritário do CARF, vejamos:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/2004 a 30/09/2006 CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE NA FALTA OU DEFICIÊNCIA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. Constatada a deficiência ou falta de
contabilidade, o método de arbitramento das contribuições devidas na obra de
construção civil se justifica quando reste comprovado, no curso da Fiscalização,
que a contabilidade apresenta grau de deficiência que a torne imprestável para a
identificação da base de cálculo das contribuições devidas. (Acórdão no 2201-
009.155, Relator: Fernando Gomes Favacho, Data de Julgamento: 02/09/2021).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA. Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque
atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos
do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS. São devidas as contribuições
para a Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados e contribuintes individuais (art. 20 e 21 da Lei 8.212/91 c/c art. 4°,
caput da Lei 10.666/03). A entidade, imune ou não, está obrigada a reter as
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
17
contribuições dos segurados e recolhê-las aos cofres previdenciários.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Fisco pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa, ao contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em
contrário.
ARROLAMENTO
DE
BENS.
INCOMPETÊNCIA
DO
JULGADOR
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 109 (VINCULANTE). O órgão julgador
administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens. (Acórdão no 2201-010.259, Relator: Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2023).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA. Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade
do lançamento. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. Não havendo documentos
dignos de confiabilidade e em desconformidade com as regras fiscais, civis e/ou
contábeis exigidas em lei, é possível ao agente fiscal lançar mão da aferição
indireta para a determinação da base de cálculo das contribuições previdenciárias
(art. 33, §§3o e 6o da Lei n. 8.212/91). (Acórdão no 2301-011.215, Relatora:
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Data de Julgamento: 03/04/2024).
Diante do exposto, tendo em vista que foram mantidas as obrigações principais
lançadas nas NFLD’s conexas ao presente Auto de Infração, procede as autuações pelo não
cumprimento da obrigação acessória de informar tais contribuições nas GFIP’s do período.
Circunstância Agravante
Em relação à agravante no caso de embaraço à fiscalização prevista no artigo 290,
inciso IV, que redunda na elevação da multa em duas vezes, nos termos do artigo 292, inciso III
do Decreto no 3.048 de 1999, inaplicável ao caso em análise, pelos motivos a seguir.
De acordo com o Relatório Fiscal a base de cálculo das contribuições foi apurada
por arbitramento – aferição indireta, conforme se verifica no excerto abaixo reproduzido (fl. 13):
Os LEVANTAMENTOS representam agrupamentos de informações que regem o
cálculo das contribuições previdenciárias, identificando a fonte da coleta dos
dados (p.ex.: folha de pagamento, contabilidade, reclamatória trabalhista, entre
outros) e/ou a natureza (p.ex.: solidariedade, aferição indireta, apropriação
indébita, entre outros) e/ou as alíquotas incidentes sobre as bases de cálculo e/ou
o período de incidência e/ou o quantum tributável e/ou a(s) contribuição(ões)
devida(s). No presente procedimento fiscal foram adotados os seguintes
levantamentos:
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
18
Aliado a este fato, não consta no referido Relatório Fiscal de que forma houve por
parte do contribuinte, o embaraço à fiscalização, previsto no artigo 290, inciso IV do Decreto no
3.048 de 1999, uma vez que há apenas a indicação do dispositivo normativo que prevê o
agravamento da multa em tal situação.
Assim, deve ser afastada a agravante aplicada.
Multa pela Falta de Arrecadação pela Empresa das Contribuições dos Segurados Empregados e
Trabalhadores Avulsos e do Contribuinte Individual a seu Serviço – CFL 59
Sobre os pagamentos efetuados aos corretores autônomos, não foram efetuados os
descontos cabíveis em suas remunerações a título de contribuições previdenciárias.
Logo, houve infração ao disposto no caput do artigo 4o da Lei no 10.666 de 2003,
combinado com o artigo 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
Assim, deve ser mantida a multa aplicada, no valor de R$ 1.617,12, com a exclusão
da agravante (elevação da multa em duas vezes), pelos motivos explicitados anteriormente.
Multa por Deixar de Preparar Folhas de Pagamento das Remunerações Pagas ou Creditadas a
Todos os Segurados – CFL 30
A multa aplicada deveu-se pelo fato de o contribuinte ter deixado de preparar
folhas de pagamento com a indicação de todos os contribuintes individuais que estavam a seu
serviço, a saber, os corretores autônomos.
Ao agir dessa forma infringiu o disposto no artigo 32, inciso I da Lei no 8.212 de
1991 e no artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999.
No caso em análise, os corretores autônomos não indicados em folha de
pagamento, tiveram o seu vínculo reconhecido em face da Recorrente, de modo que, em estando
a seu serviço, deveriam ter sido incluídos em folha de pagamentos.
Assim, a multa aplicada deve ser mantida, no valor de R$ 1.617,12, com a exclusão
da agravante (elevação da multa em duas vezes), pelos motivos explicitados anteriormente.
Multa por Deixar de Lançar em títulos próprios da Contabilidade – CFL 34
A multa aplicada deveu-se pelo fato de o contribuinte ter deixado de lançar em
título próprio da sua contabilidade o pagamento de remuneração dos segurados contribuintes
individuais, pois se utilizou das mesmas contas contábeis para registrar os pagamentos por
serviços prestados por pessoas físicas e pessoas jurídicas.
Ao agir dessa forma infringiu o disposto no artigo 32, inciso II da Lei no 8.212 de
1991 e no artigo 283, inciso II, letra “a” do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.032 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721955/2012-15
19
Assim, a multa aplicada deve ser mantida, no valor de R$ 16.170,98, com a exclusão
da agravante (elevação da multa em duas vezes), pelos motivos explicitados anteriormente.
Em virtude destas considerações, uma vez que foi constatado que o contribuinte
infringiu os dispositivos legais vigentes, restou caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, de
modo que não podem ser acolhidos os argumentos da recorrente no sentido de cancelar as multas
lançadas, mas apenas excluir as gradações que elevaram o seu valor em duas vezes.
Das decisões administrativas e Judiciais
Por fim, a Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir as agravantes que
elevaram as multas por descumprimento de obrigações acessórias, mantendo-as no patamar
original.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1105
DF CARF MF
Original